Tribunal: TJMT
Processo: 0006640-87.2017.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006640-87.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELI SEGALIN - CPF: 594.737.389-00 (APELADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇOS CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ILEGALIDADE CONSTATADA – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO.

A ausência de impugnação pertinente e específica dos fundamentos constantes da sentença impossibilita o conhecimento do recurso,
ex vi
do art. 1.010, II, do CPC. Precedentes do STJ.

Segundo as orientações firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.061.530/RS, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, a abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), que coíbem a percepção de vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV).

“É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006640-87.2017.8.11.0051

APELANTES:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E NELI SEGALIN

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(requerida)

e
NELI SEGALIN
(autora), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maísa Rosa Taques Ribeiro
, lançada nos autos da “Ação Revisional de Contrato Bancário Direto ao Consumidor de Financiamento de Veículo c/c Repetição de Indébito” no. 6640-87.2017.811.0051, ajuizada pela segunda recorrente em desfavor da primeira, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para
“a) limitar a taxa de juros remuneratórios na taxa média de mercado fixada pelo BCB, ou seja, em 1,38 % a.m.; b) AFASTAR a exigibilidade da cobrança das tarifas administrativas nominadas de “avaliação bem”, “registro do contrato” e “seguro proteção financeira”; c) DETERMINAR a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC a partir da data do efetivo pagamento”
.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 70% (setenta por cento) sob a responsabilidade da instituição bancária, e o restante (30%) devido pela parte autora, cuja exigibilidade restou suspensa pelo prazo legal, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita.

Irresignada com os termos da sentença, a
instituição financeira
alega que diversamente do consignado pela togada sentenciante, os juros remuneratórios foram cobrados de forma legal. Diz, ainda, que
“as instituições financeiras não são obrigadas a limitar a cobrança de juros remuneratórios, seja ao percentual de 12% ao ano, seja a taxa média de mercado, desde que respeitadas as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional, que por força da Lei no 4.595/64, é quem tem a competência para dispor sobre matéria financeira no pais, devendo prevalecer a livre contratação dos juros”
(sic), e que
“o STJ não considera abusiva a taxa de juros do contrato pactuada quando não ultrapassa 1,5 Vezes a taxa média de mercado do BACEN, o que é o caso dos autos”
(sic).

No tocante às tarifas de avaliação e de registro de contrato, também conhecidas como “Tarifa Avaliação, Reavaliação e Substituição de Bens recebidos em garantia (TAB)” ou simplesmente “taxa de retorno”, defende que foram exigidas
“em conformidade com a Resolução no 3.518 CMN, de 06/12/2007, revogada pela Resolução no 3.919, de 25/11/2010”
(sic), logo, sua cobrança não padece de qualquer ilegalidade,
“na medida em que, no caso em tela, o presente contrato de financiamento foi pactuado dentro deste período de vigência das resoluções acima mencionadas”
(sic), as quais encontram-se expressamente previstas no contrato revisado. Esclarece, ainda, que
“as tarifas de "Registro do Contrato" e "Tarifa de Avaliação de Bem" e "Serviços de Terceiros" foram julgadas válidas pela tese recente do STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP”
(sic).

Por fim, afiança ser legal e legítima a cobrança do seguro, não havendo que se falar em “venda casada” no caso concreto, sobretudo porque o
“seguro prestamista tem por objetivo garantir a liquidação do saldo devedor do segurado junto ao beneficiário, caso ocorra eventos contratualmente previstos [...], modalidade de seguro é prevista no ordenamento jurídico definida na Circular 17/92 da Susep”
(sic), cuja cobrança foi
“previamente pactuada e solicitada pela autora/segurada, não havendo conotação de venda casada e não se encaixando no art. 39, I, CDC”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do presente apelo, reformando-se integralmente a sentença hostilizada, para o fim de se julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se o ônus da sucumbência (Ids 57266995/57266996).

Por sua vez, a autora [
Neli Segalin
] sustenta que a sentença de 1o grau não merece subsistir, sustentando, para tanto, que
“na celebração do Contrato em análise e, nos contratos realizados em seu interior, a recorrente foi levada a erro substancial, posto que, acreditando serem legais as taxas de juros e outros encargos pactuados”
(sic), de modo que, no entender,
“admite-se a revisão das cláusulas do contrato em discussão com a consequente nulidade daquelas tidas como abusivas, a teor do disposto no art. 6o, inc. V, do CDC, não se cogitando de prevalência do princípio do pacta sunt servanda”
(sic). Pede, assim, pelo provimento deste recurso, para que os pedidos iniciais sejam conhecimento em sua integralidade (Id 57266999).

Contrarrazões ofertadas pela demandante [
Neli Segalin
] no Id 57268451, postulando pelo desprovimento do apelo do banco e manutenção da sentença. Por sua vez, a
instituição bancária
ofertou suas contrarrazões no Id 69732994, em que suscita a preliminar de não conhecimento do recurso intentado pela parte autora, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, questiona a impossibilidade do julgamento
ex ofício
de abusividade de cláusulas contratuais pela tão somente incidência do CDC no caso em tela, bem como reforça a legalidade da cobrança das tarifas revisadas pelo Juízo
a quo
. Requer, assim, seja julgado
“totalmente improcedente o presente recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença primária nos pontos ora discutidos nessas contrarrazões, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados integralmente pela parte apelante”
(sic).

Preparo recolhido pelo banco recorrente no Id 57266997, sendo dispensada a parte autora do recolhimento respectivo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita (decisão de Id 57266963).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recursos são tempestivos, e o preparo recursal foi recolhido pela instituição bancária (Id 57266997), ao passo que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

1.

Do recurso da parte autora [Neli Segalin]

Como relatado, a parte autora visa a reforma da sentença de primeiro grau para o fim de que sejam seus pedidos iniciais integralmente satisfeitos.

Por sua vez, o banco requerido [
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
], em sede de contrarrazões, suscita que o recurso intentado pela mesma não merece ser conhecido, uma vez que não atacou diretamente os argumentos trazidos na sentença, violando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem. Consoante entendimento consolidado da jurisprudência pátria, a violação ao princípio da dialeticidade é de ser reconhecida quando irrefragável a incongruência entre os fundamentos do ato decisório e as razões articuladas no recurso que visa à sua reforma, cuja inobservância por qualquer das partes litigantes invariavelmente acaba, em
ultima ratio
, por invalidar o perfeito exercício do contraditório e da ampla defesa, insculpido no art. 5o, inciso LV, CF/88
[1]
.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, os recursos no Novo CPC, em geral, são compostos por dois elementos: volitivo e descritivo.

O elemento
volitivo
refere-se à vontade da parte em recorrer. Ou seja, ninguém é obrigado a recorrer, mas a possibilidade é prevista, em atendimento ao princípio do contraditório. No entanto, o art. 997 do CPC/15, prevê que além do direito de interposição do recurso, as partes deverão observar o prazo e as
exigências legais específicas do procedimento
.

O elemento
descritivo
, por sua vez, refere-se aos fundamentos e pedidos do recurso. E é, dessa forma, um pré-requisito para o exercício volitivo do recurso. A parte que deseja recorrer no processo precisa fundamentar suas exposições, apresentar a causa de pedir – isto é, precisa abordar o ‘
error in judicando
’ e o ‘
error in procedendo
’ – e também indicar seus próprios pedidos – como a anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão recorrida.

Aliás, estes requisitos pré-determinados encontram-se elencados no art. 1.010, inc. III, do Digesto Processual, por exemplo, ao estabelecer o seguinte:

“Art. 1.010.

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

In casu
, compulsando as razões recursais de Id 57266999, em contraponto à sentença hostilizada, verifico não ter a apelante apontado as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, limitando-se a apresentar elementos estritamente genéricos em apenas uma lauda e meia, que em nada demonstra o desacerto o
decisum
. Confira-se:

“
DOS FATOS

A sentença não pode permanecer, pois no presente caso, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é tida como clara e evidente, bem como a inversão do ônus da prova. Ademais se verificarmos o contrato nos autos, onde se comprova que é de adesão.

Disciplina o art. 54 do CDC acerca do que é contrato de adesão, verbis:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

Nos contratos de adesão, a supressão da autonomia da vontade é inconteste.

Conforme contrato juntado com a defesa, ele contém inúmeras cláusulas redigidas prévia e antecipadamente, com nenhuma percepção e entendimento delas por parte do recorrente.

A única intenção da recorrente, nada mais é do que pagar aquilo que é devido, com os valores corrigidos, seguindo os padrões da função social e da boa-fé nas relações contratuais.

O Código de Defesa do Consumidor acoima de nulidade as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé.

Na celebração do Contrato em análise e, nos contratos realizados em seu interior, a recorrente foi levada a erro substancial, posto que, acreditando serem legais as taxas de juros e outros encargos pactuados.

Portanto, admite-se a revisão das cláusulas do contrato em discussão com a consequente nulidade daquelas tidas como abusivas, a teor do disposto no art. 6o, inc. V, do CDC, não se cogitando de prevalência do princípio do pacta sunt servanda.

Além disso, devido a verossimilhança das alegações da recorrente e como é manifesta sua hipossuficiência frente ao recorrido, é assegurado a inversão do ônus da prova como meio de facilitação da defesa de seus direitos.

Isso porque o CDC, em seu art. 6o, VIII, institui ao Consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor.

DO PEDIDO

Em razão da fundamentação e motivo de reforma apresentado, a recorrente respeitosamente requer a Vossas Excelências, seja o presente apelo recebido, processado e provido, reformando a sentença, para o fim de reformar a sentença e conceder os pedidos iniciais.”

Vê-se que a autora-apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, já que não explica ou justifica minimamente o motivo pelo qual se mostra indevida a cobrança da capitalização de juros, da tarifa de comissão de permanência, multa e outras taxas administrativas, que por sua vez não foram acolhidas na sentença hostilizada.

Nesses termos, há evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência consolidada do e. STJ assinala que
“[...] 'Pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido' (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, DJe 28/11/2018).[...]”
(AgInt no RMS 51.598/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

Na hipótese, as razões recursais não atendem suficientemente o disposto no art. 1.010, do CPC, não trazendo a exposição dos fatos e do direito e não combatendo os argumentos da sentença vergastada, não enfrentando de maneira específica os argumentos da decisão a respeito da controvérsia instalada nos autos.

Vê-se que as razões genéricas e superficiais não enfrentam, nem
em passant
, o que restou decidido.

Por isto,
acolho
a preliminar suscitada pela instituição bancária para
não conhecer
do recurso manejado por
Neli Segalin
, ante a manifesta inadmissibilidade, na forma dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

2.

Do recurso da instituição bancária [Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento]

Como relatado, o banco apelante, como forma de subsidiar o descontentamento com a sentença de primeiro grau, defende, em síntese, a regularidade da cobrança dos juros remuneratórios, na medida em que não ultrapassa 1,5 Vezes a taxa média de mercado do BACEN, assim também das demais tarifas revisadas pela togada singular – tarifa de avaliação e de registro de contrato, e do seguro prestamista –, já que cobrados de acordo com a legislação de regência, de modo que, no entender, não padece de quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades.

Pois bem. Cabe proclamar, de início, que incide na espécie a Lei no. 8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira, como, aliás, é expressamente determinada por meio da Súmula 297 do STJ
[2]
.

Relembre-se que no regime do Código de Defesa do Consumidor há duas hipóteses de modificação de cláusulas contratuais, a primeira delas decorrente do reconhecimento do estabelecimento de prestações desproporcionais, quando se consume lesão na contratação, caso em que verificada tal desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação
já no momento
da celebração da avença (cf. Arruda Alvim e outros, “Código do Consumidor Comentado” Ed. RT, p. 30). A lesão é instituto que fora banido de nosso sistema normativo desde a codificação civil (cf. STF in RTJ 84/218, acórdão que esgota a matéria) e que agora reapareceu no âmbito das relações de consumo e do novo Código Civil. Além disso, para a incidência do instituto, é necessário que tal desproporção ocorra entre as prestações em si mesmas consideradas, ou seja, devem ser cotejadas ambas as obrigações assumidas. Mas disso não se cogita na espécie.

A segunda possibilidade de modificação, em tese, de cláusula contratual é aquela decorrente de onerosidade excessiva, modalidade enquadrada na teoria da imprevisão. Esta pode ser empregada quando se trata de ocorrência posterior à contratação. Para sua adoção por decisão judicial, não se pode olvidar que ela só poderá ser adotada na hipótese da denominada “desaparição da base do negócio”, entendida como tal a
destruição
da relação de equivalência das prestações, ou ainda quando se torne frustrada a própria finalidade do negócio jurídico, mesmo que o devedor disponha de meios para cumprir suas obrigações (cf., a propósito, Karl Larenz, “Base del Negocio Juridico y Cumplimiento de los Contratos”, Ed. Revista de Derecho Privado, p. 225). Mesmo se o enfoque for a excessiva onerosidade, ainda assim cabe a advertência de que só pode ser aplicada a teoria em caso de evidente desequilíbrio causado por
situação nova
. Isso significa que se o alegado desequilíbrio, a alegada onerosidade, já existam no momento da contratação, não se poderá falar em imprevisão. E não se perca de vista que todo negócio contém certo grau de incerteza a respeito das vantagens e desvantagens econômicas que ele poderá ou não propiciar. Há mesmo uma incerteza considerada normal na vida negocial (Alberto Trabucchi, “Istituzioni di Diritto Civille”, Ed. Cedam, 26a ed., 1983, p. 696).

Feito este registro preambular, no tocante aos
juros remuneratórios
, tem-se que ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que
“é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada”
[3]
.

Para tanto, como parâmetro foram adotadas as taxas médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito realizadas com recursos livres (cf. Circular no. 2957, de 30.12.1999), divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.

Para tanto, é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera alegação, prova de que a taxa de juros pactuada com a instituição financeira divergia sobremaneira da praticada pelo mercado financeiro à época, o que restou sobejamente verificado no caso concreto, já que o contrato bancário revisado constou expressamente os juros remuneratórios na ordem de 2,58% a.m. e de 35,72% a.a. (Id 57266971, pág. 4), e como muito bem pontuado pela Magistrada sentenciante,
“Em análise ao sítio do Banco Central do Brasil, observo que a
taxa média praticada pelo mercado a época da assinatura do contrato era de 1,38% a.m. (11.09.2013)
, para aquisição de veículos — pessoa física”
, de modo que a sentença se mostra escorreita no ponto.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA
– ENCARGO FIXADO NA SENTENÇA ABAIXO DESSA MÉDIA – INVIABILIDADE – ADEQUAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELA AUTOARQUIA FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Todavia, em sede de ação revisional, quando constatada a exorbitância, mostra-se inviável a fixação do encargo abaixo dessa média, sob pena de culminar em enriquecimento sem causa do mutuário.”
(N.U 1048482-55.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA À NORMA LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.

De acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Assim, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.”
(N.U 0007923-30.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

No que toca às tarifas de
Registro do Contrato
e de
Avaliação do Bem
, infere-se que o contrato foi celebrado em
16/09/2013
, sob a vigência da Resolução no. 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

Nos contratos de empréstimo em que se concede um bem particular do consumidor como garantia de pagamento da dívida (financiamento de veículo) é cobrada uma tarifa para registro deste contrato no órgão competente para fins de se dar publicidade à garantia concedida.

Ocorre que, tanto no tocante à cobrança realizada a título de “registro de contrato”, como também em relação à
Tarifa de Avaliação do Bem
, de rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no. 1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema no. 958), assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-

CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda').

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Entendeu a Corte que, a princípio, a cobrança de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço e que não haja onerosidade excessiva. Assim, sua cobrança está condicionada à demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e, mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g., juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva (art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor).

No caso concreto, em que pese a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, que na avença revisada é na ordem de R$106,15 (cento e seis reais e quinze centavos), não há nos autos prova da efetiva prestação desse serviço, devendo ser reconhecida a abusividade de tal cobrança. O mesmo se diga em relação à tarifa de avaliação de bem (R$235,00), cuja prestação de tal serviço não restou minimamente evidenciado nos autos, o qual poderia se dar por simples confecção de laudo de avaliação do veículo por parte da instituição financeira.

Por fim, no que tange à cobrança de
Seguro Prestamista
, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no julgamento do REsp no. 1639320/SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

Observa-se a presença da contratação de “Seguro de Proteção Financeira”, tendo como beneficiária a instituição bancária ora recorrente, e a garantia firmada com a seguradora Santander Seguros S.A, no valor de R$853,65 (oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos – Id 57266971, pág. 4; e Id 57266972, pág. 2).

Pois bem. A proposta apresentada em instrumento de adesão contém o logo do Banco Santander, instituição, ao que tudo indica, do mesmo grupo econômico da aqui recorrente Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, conforme atesta a procuração pública averbada perante o 9o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo/SP (Id 57266974), deixando evidente a impossibilidade de opção de outra empresa por parte da segurada, caracterizando a venda casada, prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se nesse sentido o trecho do voto do Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no REsp no. 1639320/SP:

“[...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor. [...]”

No mesmo sentido seguem outros precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
– RELAÇAO DE CONSUMO –
TARIFA DE

AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA POR SERVIÇOS CUJA PRESTAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – IMPOSIÇÃO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E DA SEGURADORA – ABUSIVIDADE
– SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “É abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 2. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1639320/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).”
(N.U 1058917-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021) 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(N.U 0004008-08.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Assim, no caso concreto, a cobrança de tais tarifas é, de fato, abusiva, de modo que irretocável a sentença, mostrando-se devida a repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição bancária, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, haja vista que fixados, na origem, de forma recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

[1]
Art. 5o omissis

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[2]
Súm. 297 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

[3]
REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,

DJe 10/03/2009

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021